Tribunal: TJSP
Processo: 1018844-93.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Sentença de parcial procedência. Inconformismo dos autores adstrito ao pleito indenizatório imaterial, estimado em R$10.000,00. Acolhimento. Incontroverso o atraso injustificado na entrega da unidade condominial. Dano moral reconhecido, no importe pretendido, diante da frustração na expectativa dos consumidores. Efetiva ocorrência

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Sentença de parcial procedência. Inconformismo dos autores adstrito ao pleito indenizatório imaterial, estimado em R$10.000,00. Acolhimento. Incontroverso o atraso injustificado na entrega da unidade condominial. Dano moral reconhecido, no importe pretendido, diante da frustração na expectativa dos consumidores. Efetiva ocorrência de abalo extrapatrimonial indenizável, não se podendo falar em mero descumprimento contratual. Jurisprudência desta Câmara. Sentença alterada.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000055127
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Apelação Cível
no 1018844-93.2017.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que são apelantes
CAROLINE DO NASCIMENTO e RODRIGO AUGUSTO CANALE, são apelados
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A e PARQUE PIAZZA VENEZIA
INCORPORAÇÕES SPE LTDA..
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) e COELHO MENDES.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1018844-93.2017.8.26.0451
(R)
Pág. 2/5
VOTO No 8589
No Processo - Classe:
1018844-93.2017.8.26.0451 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de Piracicaba
Juiz(a) de 1o Grau:
Marcos Douglas Veloso Balbino da Silva
Partes:
Apelantes: Caroline do Nascimento e Rodrigo Augusto Canale
Apelados: MRV Engenharia e Participações S/A e PARQUE
PIAZZA VENEZIA INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Sentença de parcial
procedência. Inconformismo dos autores adstrito ao pleito
indenizatório
imaterial,
estimado
em
R$10.000,00.
Acolhimento. Incontroverso o atraso injustificado na
entrega da unidade condominial. Dano moral reconhecido,
no importe pretendido, diante da frustração na expectativa
dos
consumidores.
Efetiva
ocorrência
de
abalo
extrapatrimonial indenizável, não se podendo falar em
mero descumprimento contratual. Jurisprudência desta
Câmara. Sentença alterada.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de Apelação interposta contra a r. sentença proferida às fls.
198/205 dos autos da Ação de Revisional de Contrato c.c. Indenização proposta por
Caroline do Nascimento e outro em face de MRV Engenharia e Participações S/A e
outro, a qual julgou parcialmente procedente o feito.
Condenou as requeridas a devolver os valores pagos pelos autores a
título de "juros de obra" ("taxa de evolução de obra") após outubro de 2015, além de
restituir o valor de R$ 572,75, referentes à atribuição de unidade, ambos corrigidos pela
tabela do TJSP a partir do desembolso e juros de mora de 12% ao ano a partir da
citação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1018844-93.2017.8.26.0451
(R)
Pág. 3/5
Ainda, deveriam pagar aos autores a título de lucros cessantes o valor
mensal correspondente a 0,5% sobre o valor atualizado do imóvel do termo final do
prazo de tolerância (outubro de 2015) até a data da entrega das chaves, e a partir daí os
montantes deveriam ser atualizados pela Tabela Prática do TJSP desde a época que
deveriam ser pagos (cada mês) e acrescidos de juros de mora de 1% a partir da citação.
Em razão da sucumbência, determinou que cada parte arcasse com
metade das custas e das despesas processuais, fixando os honorários advocatícios à
requerida de 10% sobre o valor da condenação (art. 85, parágrafo segundo, do NCPC) e
aos autores 10% sobre o pedido de danos morais, observado o art. 98, § 3o do Código
de Processo Civil.
Os embargos de declaração interpostos pelos autores (fls. 212/214)
foram rejeitados pela decisão de fls. 220.
Inconformada, a parte autora recorreu (fls. 223/227), postulando a
reforma parcial do julgado, reiterando o pleito indenizatório imaterial, o qual estimava
em R$10.000,00, em virtude do atraso injustificado da entrega da unidade condominial.
O recurso foi regularmente processado, com oferta de contrarrazões.
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta provimento.
Segundo o contido no processo os autores firmaram contrato de
compra e venda de imóvel com a requerida, com as condições descritas na
documentação de fls. 21/90, cujo prazo de entrega da unidade condominial, ainda que
respeitado a prorrogação de 180 dias, não foi respeitado, ensejando a pretensão
indenizatória pelos danos morais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1018844-93.2017.8.26.0451
(R)
Pág. 4/5
De início, respeitado o entendimento do D Magistrado, a r. sentença
de fls. 198/205 comporta alteração.
Com efeito, restou incontroverso, até por que não impugnado pela
requerida, que o atraso na entrega da unidade alcançou o lapso de nove meses, pois,
ainda que respeitados os prazos contratuais, o imóvel deveria ter sido entregue até
05.10.2015, o que somente ocorreu em 05.07.2016, sendo inegável a mora da requerida,
eis que não apresentada justificativa plausível para o atraso na entrega do imóvel dos
autores.
Aliás, o presente recurso interposto pela parte autora se restringiu ao
pedido indenizatório imaterial (fls. 223/227), razão pela qual os demais aspectos
tratados pela r. sentença não comportariam alteração.
Ocorre que essa Colenda Câmara já pacificou o entendimento no
sentido de ser cabível a indenização por danos morais em casos como o presente.
Isso porque a mora da construtora ensejou a efetiva frustração na
expectativa dos compradores, os quais não deram causa ao atraso e se viram forçados a
se adaptar a uma realidade de privações, por culpa exclusiva da recorrente.
Neste sentido:
“É evidente que a demora na conclusão da obra pelas
rés também causou o prejuízo moral alegado. (...) Atraso
de dez meses sob o insustentável argumento de escassez
de mão-de-obra, sem a devida comprovação do alegado
impedimento, frustradas as expectativas e esperanças
dos autores, tendo que remanejar a vida enquanto a
entrega do apartamento não ocorreu. Assim, não
obstante a questão trate de inadimplemento contratual
risco inerente a qualquer negócio jurídico , justifica-se
o pedido de reparação por danos morais.” (Apelação
1028623-45.2015.8.26.0224; Relator Des. Carlos Alberto
Garbi; j. 28/11/2017)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1018844-93.2017.8.26.0451
(R)
Pág. 5/5
Destarte, razoável o arbitramento pretendido, no importe de
R$10.000,00, para amenizar os prejuízos extrapatrimoniais suportados pelos
consumidores e, também, desmotivar a reincidência na conduta pela requerida.
Por fim, considerando o contido no §11 do artigo 85 do novo Código
de Processo Civil e o não acolhimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários
sucumbenciais devidos pela apelante para o equivalente a 15% do valor da condenação.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora